Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72 do STJ).
2. A notificação remetida para o e-mail indicado pela parte ré/apelada no contrato não supre a exigência legal, até porque não houve a demonstração de que a notificação foi recebida pelo destinatário. Logo, não há como reconhecer sua validade e a comprovação da mora, porque é impossível aferir se houve a ciência inequívoca do recebimento da correspondência eletrônica e o acesso ao seu conteúdo.
3. Além de não restar comprovada a constituição da mora, sabe-se que o não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, nos moldes do que foi decidido, enseja o seu indeferimento, bem como a extinção do processo sem a resolução do mérito.
4. Negou-se provimento ao recurso.